Tribunal: TJMT
Processo: 1000718-77.2019.8.11.0051
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000718-77.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GELOCI ROQUE GELESKI - CPF: 361.992.300-00 (APELADO), FERNANDO BELLANDI - CPF: 027.672.161-66 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (REPRESENTANTE), FERNANDO BELLANDI - CPF: 027.672.161-66 (ADVOGADO), GELOCI ROQUE GELESKI - CPF: 361.992.300-00 (APELANTE), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. ação revisional de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito. liquidação de sentença por arbitramento. natureza dúplice da ação revisional. possibilidade de execução pelo réu sem reconvenção. reconhecimento parcial do direito creditório.
recurso parcialmente provido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que, em sede de Liquidação de Sentença por Arbitramento promovida exclusivamente pela parte Autora, homologou acordo extrajudicial referente aos honorários advocatícios e extinguiu o feito, deixando de reconhecer crédito em favor da empresa Ré, apurado por perícia contábil, sob o fundamento de inexistir pedido próprio de execução.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao réu, em ação revisional com natureza dúplice, executar crédito reconhecido em perícia, ainda que não tenha formulado reconvenção; (ii) determinar se o valor do crédito apurado pode ser homologado integralmente na liquidação e executado nos próprios autos.

iii. razões de decidir

3. A ação revisional de cláusulas contratuais possui natureza jurídica dúplice, o que autoriza o reconhecimento judicial de obrigações em favor do réu, independentemente da interposição de reconvenção.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível ao réu executar sentença revisional que reconheça crédito a seu favor, desde que presente título executivo judicial, em observância à efetividade processual e ao princípio da instrumentalidade das formas (STJ, AREsp 1.937.201, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 24/09/2021).

5. A sentença revisional determinou o pagamento do saldo devedor em parcela única, o que caracteriza título executivo judicial quanto à obrigação do Autor.

6. O laudo pericial apresentou duas formas de cálculo do crédito devido, cabendo ao Juiz
a quo
decidir qual se adequa aos fundamentos da sentença, o que afasta a possibilidade de homologação imediata e integral do valor pleiteado pela Apelante.

7. A recusa em reconhecer o crédito, sob o fundamento de inexistência de reconvenção, viola os princípios da efetividade da jurisdição, boa-fé objetiva e duração razoável do processo. Apesar disso, deve ser mantida a homologação parcial relativa aos honorários de sucumbência, em virtude do acordo celebrado entre as partes.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A ação revisional de cláusulas contratuais possui natureza dúplice, permitindo a formação de título executivo judicial em favor do réu, ainda que não tenha formulado reconvenção. 2. O reconhecimento de crédito em favor do réu pode ensejar liquidação e execução nos próprios autos, desde que o valor seja apurado com base nos parâmetros fixados na sentença revisional. 3. A exigência de reconvenção para execução de crédito reconhecido em sentença revisional viola os princípios da efetividade processual, instrumentalidade das formas e boa-fé objetiva.”

______

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, III, "b"; 515, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 1.937.201, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 24.09.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000718-77.2019.8.11.0051

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Gentilin & Biazon Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento movido por
Geloci Roque Geleski
, homologou o acordo entabulado entre as partes e extinguiu o feito, nos termos do art. 487, inciso III, “b” c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.

Em suas razões, a Apelante alega que a sentença deixou de homologar a integralidade dos cálculos periciais, em clara inobservância a natureza dúplice da ação revisional, a qual permite à parte demandada executar eventual crédito identificado, independentemente de reconvenção.

Sustenta que, na liquidação de sentença, o laudo pericial apurou crédito em seu favor no valor de R$ 160.081,14 (cento e sessenta mil, oitenta e um reais e catorze centavos), atualizado até 20/11/2024, além de parcelas vencidas entre 20/12/2024 e 20/04/2025 e vincendas até o fim do contrato.

Alega que o Juiz recusou a homologar os cálculos sob o argumento equivocado de ausência de reconvenção, obstando, assim, o exercício de seu direito de crédito, tanto na liquidação quanto em ação própria anteriormente proposta, a qual também foi extinta.

Argumenta que a postura do Magistrado singular estimula a inadimplência e impede a efetiva satisfação do crédito reconhecido.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença, a fim de determinar a homologação integral do cálculo pericial apresentado em sede de liquidação de sentença e reconhecer a existência de crédito líquido, certo e exigível em seu favor, permitindo a execução nos próprios autos da ação revisional.

O Apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Geloci Roque Geleski
ajuizou Ação Revisional de Cláusulas Contratuais, c/c Repetição do Indébito em face de
Gentilin & Biazon

Ltda.

Na petição inicial, narrou ter entabulado, em 25/08/2014, contrato de compromisso de compra e venda com financiamento, referente ao lote n. 10, localizado na quadra n. 12 do Loteamento Jardim Belvedere, na cidade de Campo Verde, com área de 450m2, pelo valor de R$ 391.801,44 (trezentos e noventa e um mil, oitocentos e um reais e quarenta e quatro centavos).

Aduziu ter
pago
R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) a título de entrada, e financiado o restante em 240 parcelas, sendo o primeiro pagamento para 20/09/2014.

Afirmou que o contrato omitiu dolosamente o valor do imóvel negociado para pagamento à vista, impondo em desfavor do Autor o montante de R$ 391.801,44 (trezentos e noventa e um mil, oitocentos e um reais e quarenta e quatro centavos).

Assegurou que o imóvel, à época da contratação, possuía valor de mercado aproximado de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), e atualmente está avaliado entre R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), conforme laudos anexos.

Alegou, diante disso, que o bem foi negociado por valor ao menos oito vezes superior ao real, o que é manifestamente abusivo.

O Autor afirmou ter quitado 41 parcelas até janeiro de 2018, quando deixou de adimplir por dificuldades financeiras e pela elevação do valor das prestações.

Pontuou que o contrato impôs cláusulas abusivas, como juros capitalizados, correção monetária com base no INPC, juros moratórios de 5% ao mês, multa de 2%, cláusula penal e previsão de retomada compulsória do imóvel, o que entende ser desproporcional, especialmente porque o imóvel permanece nas mesmas condições da época da compra.

Argumentou que o caso se trata de relação de consumo e que o contrato é de adesão, com cláusulas impostas unilateralmente pela Requerida, sem possibilidade de discussão, violando princípios da boa-fé, transparência, equilíbrio contratual e função social do contrato.

Com base em cálculo apresentado, afirmou que o valor real do contrato, considerando a suposta valorização razoável do imóvel, é R$ 91.169,93 (noventa e um mil, cento e sessenta e nove reais e noventa e três centavos), dos quais já pagou R$ 31.455,17 (trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos).

Frisou que o saldo devedor seria de R$ 59.714,76 (cinquenta e nove mil, setecentos e catorze reais e setenta e seis centavos), a ser quitado em 199 parcelas de R$ 300,07 (trezentos reais e sete centavos), valor que considera incontroverso.

Requereu, pois, a revisão do contrato para adequação a esse valor, além da repetição do indébito pelos valores pagos a maior, com devolução em dobro conforme o CDC.

Na sentença, proferida em 22/10/2020, o Juiz concluiu pela procedência parcial dos pedidos inicias e, no tocante aos parâmetros adotados para o recálculo das obrigações contratuais, destacou a existência de manifesta disparidade entre o valor do imóvel comercializado à vista e o montante estipulado no contrato como preço total da transação. Consignou que, embora o contrato não contenha cláusula expressa acerca da incidência de juros remuneratórios, está evidenciado, a partir do valor das prestações mensais fixadas, que tais encargos estão embutidos nas parcelas pactuadas, revelando uma capitalização implícita dos juros.

Determinou, portanto, a readequação das obrigações contratuais com base no valor real do imóvel à época da contratação, admitindo tão somente a incidência de juros remuneratórios simples, devidamente apurados a partir de critério linear, afastada qualquer capitalização.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, na proporção de 70% para a Requerida e 30% para o Autor, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtivo com o recálculo, ou seja do valor efetivamente reduzido do contrato a partir de sua revisão. Suspendeu a exigibilidade em relação ao Autor por ser beneficiário da justiça gratuita (Id. 95820498).

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação Cível (Id. 95821450).

Na sessão de julgamento realizada em 09/05/2023, o colegiado, por maioria, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, por unanimidade, desproveram ambos os recursos. Os honorários advocatícios foram majorados para 12% (doze por cento), mantendo a base de cálculo e a distribuição do ônus às partes.

Com o trânsito do acórdão, ocorrido em 21/06/2023 (Id. 172799693), os autos retornaram à Instância singular.

O Autor, Geloci Roque Geleski, requereu o Cumprimento de Sentença quanto aos honorários advocatícios, com fundamento no art. 513 e 523 do CPC.

Esclareceu que o contrato celebrado possuía valor de R$ 391.801,44 (trezentos e noventa e um mil, oitocentos e um reais e quarenta e quatro centavos) e que a sentença estipulou 240 parcelas de R$ 1.040,53 (mil e quarenta reais e cinquenta e três centavos), o que totaliza R$ 249.727,20 (duzentos e quarenta e nove mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos). Logo, o proveito econômico consiste em R$ 142.074,24 (cento e quarenta e dois mil, setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Assim, considerando a proporção de 70% (setenta por cento) fixada pelo Juiz singular, afirmou que o montante devido a título de honorários contratuais é R$ 11.934,23 (onze mil, novecentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos).

Seguiu dizendo que, sem olvidar a majoração imposta pelo Tribunal de Justiça em sede de Apelação, a Requerida deve arcar com os honorários advocatícios no valor de R$ 23.601,60 (vinte e três mil, seiscentos e um reais e sessenta centavos).

Pleiteou, ainda, em caso de inadimplemento, a aplicação de multa e honorários de 10% previstos para essa fase processual, bem como penhora on-line via SISBAJUD, com tentativas reiteradas (teimosinha), além de pesquisas via RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD.

Por fim, requereu a expedição de alvará judicial automatizado para levantamento do valor, em caso de penhora ou depósito.

O Juiz recebeu o pedido como Liquidação de Sentença por Arbitramento e determinou a intimação da Executada (Id. 297017474).

Na peça de defesa, Gentilin & Barizon Ltda. impugnou os cálculos apresentados pelo Exequente, alegando que este quitou apenas R$ 28.111,97 (vinte e oito mil, cento e onze reais e noventa e set e centavos), o equivalente a 27,01 parcelas do contrato, restando 82,99 parcelas em aberto. Sustentou que o saldo devedor atualizado com encargos moratórios soma R$ 136.572,01 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e setenta e dois reais e um centavo), valor que entende devido em parcela única. Requereu autorização para emissão de boletos das parcelas vincendas e informou já ter cumprido as demais determinações judiciais.

Quanto à sucumbência, contestou o valor pleiteado pelo Exequente, afirmando que não houve proveito econômico efetivo, pois o contrato se encerra em 2034. Defendeu a fixação dos honorários por equidade, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ou, alternativamente, que a exigibilidade dos honorários se dê apenas após o trânsito em julgado e o cumprimento da obrigação principal, pois representa mera expectativa, condicionada ao adimplemento contratual.

No laudo da perícia contábil, a
Expert
concluiu (Id. 297018854):

[...] Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser o de contribuir com a verdade, posso concluir afirmando que o total do financiamento nos termos da decisão judicial é de R$ 249.727,20.

A parte autora desembolsou no período de 25/08/2014 a 06/03/2018 o valor de R$ 39.825,37. Desconsiderando o valor pago como entrada (R$ 10.500,00) o saldo importa em R$ 29.325,37, observa-se que foram adimplidas 28,18 parcelas. O total remanescente a pagar é de R$ 220.401,83, restando assim 211,82 parcelas.

Em comparação das parcelas pagas com os parâmetros delineados pela juíza em sua decisão, verificou-se que as parcelas pagas no período de 21/10/2015 a 06/03/2018 foram menores comparadas com o recálculo utilizando a tabela Price. Desse modo, não há valores para compensação.

O resultado econômico obtido com o contrato calculado nos parâmetros da decisão é de R$ 142.074,24 (valor original do contrato R$ 391.801,44– valor do contrato recalculado R$ 249.727,20.)

Ademais, o valor dos honorários advocatícios conforme decisão judicial é de R$ 14.207,42 e sendo o valor de R$ 9.945,19 de ônus da parte requerida.

Após manifestação de ambas as partes, a perita judicial, em laudo complementar (Id. 297018862), conclui:

Podem ser consideradas duas formas para o pagamento dos valores devidos pelo autor:

A primeira forma foi atualizar (correção monetária índice IGP-M e juro de 1% a.m.) o valor devido da parcela que deveria ser paga em cota única em 20/10/2020, que atinge valor de R$ 46.895,59 somado ao valor das parcelar que deveriam ser pagas conforme o recálculo que somam o montante de R$ 68.197,63, atualizado da mesma forma anterior. A vista disso, o autor deve no período de 20/02/2018 a 20/11/2024 o montante de R$ 115.093,22.

A segunda forma para conhecer os valores que não foram adimplidos foi a seguinte: considerar o valor do recálculo da parcela (R$ 1.040,53) desde que o autor deixou de pagar a mensalidade, em 20/02/2018, com correção monetária pelo índice IGP-M e juros de 1% a. m., que resulta em R$ 160.081,14.

Desta forma, apresentou-se duas formas do valor a ser pago pelo autor das parcelas que não foram adimplidas, para que o juízo decida da forma que achar apropriado.

Insta destacar que restam 117 parcelas a serem pagas conforme determinado na r. sentença.

Apresenta-se o cálculo do proveito econômico em dois cenários, um sem o valor do sinal a ser considerada e outro com o valor do sinal incluído no cálculo, devendo ser observado a melhor opção para as partes:

Cenário 1
- que não considera o valor dado de sinal: Proveito econômico: R$ 142.074,24 - Valor honorários (12%): R$ 17.048,91 - Ônus sucumbenciais da parte requerido: R$ 11.934,24

Cenário 2 -
que considera o valor dado de sinal: Proveito econômico: R$ 131.574,24 - Valor honorários (12%): R$ 15.788,90 - Ônus sucumbenciais da parte requerido: R$ 11.052,23.

Intimadas, as partes deixaram transcorrer
in albis
o prazo para se manifestarem sobre o laudo complementar.

Em seguida, o Juiz homologou o laudo pericial produzido nos autos e o cálculo de liquidação, reputando como devido pela parte Executada, a título de honorários advocatícios, o valor de R$ 11.052,23 (onze mil e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos).

Por consequência, converteu o procedimento de liquidação em Cumprimento de Sentença e determinou a intimação da empresa Executada para o pagamento voluntario do débito, sob pena de incidência de multa de 10% e acréscimo de honorários advocatícios fixados no mesmo percentual (art. 523, §1º, do CPC).

A Executada opôs Embargos de Declaração.

Alegou omissão no
decisum
ao homologar os cálculos periciais apenas quanto à verba sucumbencial, deixando de homologar o valor a ser liquidado em cota única pelo Embargado/Autor, conforme determinado na sentença.

Argumentou que o laudo pericial reconheceu o inadimplemento do Embargado Geloci Roque Geleski desde 20/02/2018, apurando débito de R$ 160.081,14 (cento e sessenta mil, oitenta e um reais e catorze centavos), atualizado até 20/11/2024, além das parcelas vencidas posteriores (20/12/2024 a 20/02/2025) e das ainda vincendas.

Requereu, portanto, o saneamento do vício para homologar integralmente os cálculos, determinar ao Embargado o pagamento do débito (cota única, parcelas vencidas e vincendas) e autorizar a adoção de medidas constritivas caso não haja adimplemento.

Na sequência, sobreveio Petição na qual o advogado do Exequente (Dr. Fernando Bellandi) e a Executada noticiaram o acordo extrajudicial. Requereram, pois, a extinção da obrigação em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, com o prosseguimento do feito, a fim de liquidar o valor devido pelo Autor Geloci Roque Geleski.

Na sentença de Id. 297018874, o Juiz rejeitou os Aclaratórios, homologou o acordo entabulado entre as partes e extinguiu o feito, nos termos do art. 487, inciso III, “b” c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.

Inconformada, Gentilin & Biazon Ltda. interpôs este Recurso de Apelação.

Em suas razões, alega que a sentença deixou de homologar a integralidade dos cálculos periciais, em clara inobservância a natureza dúplice da ação revisional, a qual permite à parte demandada executar eventual crédito identificado, independentemente de reconvenção.

Sustenta que, na liquidação de sentença, o laudo pericial apurou crédito em seu favor no valor de R$ 160.081,14 (cento e sessenta mil, oitenta e um reais e catorze centavos), atualizado até 20/11/2024, além de parcelas vencidas entre 20/12/2024 e 20/04/2025 e vincendas até o fim do contrato.

Alega que o Juiz recusou a homologar os cálculos sob o argumento equivocado de ausência de reconvenção, obstando, assim, o exercício de seu direito de crédito, tanto na liquidação quanto em ação própria anteriormente proposta, a qual também foi extinta.

Argumenta que a postura do magistrado singular estimula a inadimplência e impede a efetiva satisfação do crédito reconhecido.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença, a fim de determinar a homologação integral do cálculo pericial e reconhecer a existência de crédito líquido, certo e exigível em seu favor, permitindo a execução nos próprios autos da ação revisional.

Pelo que se vê, a controvérsia trazida cinge-se à possibilidade jurídica da Recorrente, em sede de liquidação de sentença proferida em ação revisional, exigir o pagamento de crédito apurado a seu favor no laudo pericial, ainda que não tenha formulado reconvenção na fase de conhecimento.

Inicialmente, cumpre registrar que a ação revisional de cláusulas contratuais tem, de fato, natureza jurídica dúplice, permitindo ao Juiz, na fase de conhecimento, rever os termos contratuais e, se for o caso, reconhecer direitos e obrigações para ambas as partes.

Nesse contexto, a natureza dúplice é característica das ações em que o conteúdo da decisão não se limita à pretensão do Autor, podendo reconhecer obrigações em favor do Réu, sem necessidade de reconvenção formal.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no sentido de que
"a sentença declaratória em ação de revisão de contrato pode ser executada pelo réu, mesmo sem ter havido reconvenção, tendo em vista a presença dos elementos suficientes à execução, o caráter de "duplicidade" dessas ações, e os princípios da economia, da efetividade e da duração razoável do processo. Precedentes.”
(STJ. AREsp n. 1.937.201, Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/09/2021, DJe de 24/09/2021).

Diante dessas premissas, a sentença revisional, ainda que proferida em ação declaratória, pode constituir título executivo judicial, quando reconhecer obrigações certas, líquidas e exigíveis, nos termos do art. 515, I, do Código de Processo Civil.

Assim, no caso concreto, a partir do momento em que a sentença estabeleceu que o saldo devedor deveria ser pago em parcela única, ficou cristalina a formação de um título executivo judicial, cuja exigibilidade depende apenas da apuração do
quantum
, realizada regularmente por perícia contábil judicial.

Com efeito, não se pode exigir da empresa Apelante a formalização de reconvenção para obter tutela executiva de crédito reconhecido pela própria sentença revisional, sob pena de negar a efetividade da jurisdição e a utilidade prática do processo.

O princípio da instrumentalidade das formas impõe ao Julgador o dever de privilegiar o conteúdo e a finalidade da tutela jurisdicional sobre formalismos excessivos.

Nesses termos, o reconhecimento do crédito da Apelante decorre diretamente da aplicação dos parâmetros fixados na sentença da ação revisional, não demanda nova pretensão cognitiva nem alteração da causa de pedir. A exigência de reconvenção é, no caso, absolutamente dispensável.

De igual modo, o princípio da boa-fé objetiva impede a parte de se beneficiar da própria inadimplência, frustrando a satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

Assim, o indeferimento da pretensão da Apelante à luz de formalidade processual viola os princípios da efetividade, da duração razoável do processo e da segurança jurídica, consagrados no texto constitucional.

Diante desse cenário, razão deve ser dada à Apelante, pois forçoso reconhecer o direito da empresa à liquidação e posterior execução do crédito decorrente da sentença revisional, em razão da natureza dúplice da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Repetição do Indébito ajuizada pelo Apelado, Geloci Roque Geleski.

Essa conclusão é reforçada pelo fato de que, na própria petição conjunta que requereu a homologação do acordo relativo à verba honorária, as partes expressamente pleitearam o prosseguimento do feito para fins de apuração do valor devido pelo Autor/Apelado, o que afasta qualquer interpretação de extinção plena da obrigação principal.

É relevante enfatizar que os cálculos apresentados pela perícia judicial apontaram duas formas de atualização do crédito.
Verbis:

6. CONCLUSÃO

Podem ser consideradas duas formas para o pagamento dos valores devidos pelo autor:

A primeira forma foi atualizar (correção monetária índice IGP-M e juro de 1% a. m.) o valor devido da parcela que deveria ser paga em cota única em 20/10/2020, que atinge valor de R$ 46.895,59 somado ao valor das parcelar que deveriam ser pagas conforme o recálculo que somam o montante de R$ 68.197,63, atualizado da mesma forma anterior.
A vista disso, o autor deve no período de 20/02/2018 a 20/11/2024 o montante de R$ 115.093,22

A segunda forma para conhecer os valores que não foram adimplidos foi a seguinte: considerar o valor do recálculo da parcela (R$ 1.040,53) desde que o autor deixou de pagar a mensalidade, em 20/02/2018, com correção monetária pelo índice IGP-M e juros de 1% a. m., que resulta em
R$ 160.081,14.

Desta forma, apresentou-se duas formas do valor a ser pago pelo autor das parcelas que não foram adimplidas, para que o juízo decida da forma que achar apropriado.

Insta destacar que restam 117 parcelas a serem pagas conforme determinado na r. sentença.
(sem destaque no original)

Em vista disso, compete ao Juiz singular, no exercício da atividade de liquidação, definir qual
dos critérios melhor
se coaduna com os fundamentos da decisão revisional transitada em julgado. Logo, sem embargo às ilações da Apelante, a hipótese não é de homologação do cálculo por Corte no valor pretendido (R$ R$ 160.081,14).

A medida preserva a coerência do julgado, a autoridade da coisa julgada e a efetividade da prestação jurisdicional.

Lado outro, porém, diante dos fundamentos alinhavados, forçoso reconhecer a existência de crédito em favor da Apelante e a possibilidade de execução nos próprios autos.

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
, reformo em parte a sentença e determino a continuidade do feito na fase de liquidação. O capítulo sentencial que homologou a transação referente aos honorários de sucumbência permanece incólume.

Ao caso não incide majoração de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025